Tribunal: STF
Processo: Rcl 48238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão da 13ª Vara do Trabalho de Vitória que, nos Autos nº 0000363-17.2021.5.17.0013, rejeitou pedido de reconsideração formulado pelo reclamante, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público o bloqueio de eventuais créditos que possuísse em favor da Monitore Segurança Patrimonial S.A., para quitação de verbas trabalhistas devidas por esta. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:
    “Deferido o pedido de tutela antecipada para bloqueio de créditos que a reclamada possua nos contratos firmados com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST, Polícia Civil - PC-ES, Fundo Municipal de Saúde de Serra, Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ/ES) e Secretaria da Educação (SEDU/ES), o Estado do Espírito Santo pediu reconsideração da decisão, aduzindo que o Plenário do STF conheceu da ADPF 485/AP e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade de qualquer interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. 
    Ocorre que a tese firmada no julgamento da citada ADPF proibiu o bloqueio de créditos pertencentes ao Estado; no presente caso, o que se objetiva bloquear são os valores que a reclamada eventualmente tenha a receber dos órgãos mencionados. Vale dizer, não são verbas públicas, mas quantias já afetadas à prestadora de serviços, ora reclamada, ou seja, não podem mais ser consideradas “verbas estaduais”, mas verbas já destinadas às empresas descumpridoras da legislação trabalhista. 
    Ressalte-se que eventuais valores bloqueados não serão imediatamente liberados ao reclamante, mas, ao contrário, ficarão à disposição do Juízo de forma a garantir eventual execução trabalhista, após regular tramitação do feito em que garantirá o contraditório e a ampla defesa. 
    Desta forma, rejeito, por ora, o pedido de reconsideração.”
    2. O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas públicas para garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda trabalhista, teria afrontado as teses firmadas nas ADPFs 275, 114, 485 e 387. Aduz que não figurou no polo passivo do processo em apreço e nem usufruiu dos serviços prestados pelo trabalhador à empresa Monitore Segurança Patrimonial S.A. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    3.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    6. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    7. Em sessão virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    8. Na mesma linha, a ADPF 114, também de minha relatoria, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".
    9. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o bloqueio de verbas estaduais que constituiriam créditos devidos pelo Estado à empresa ré em ação trabalhista, em decorrência de contratos firmados com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST, a Polícia Civil - PC-ES, o Fundo Municipal de Saúde de Serra, a Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ/ES) e a Secretaria da Educação (SEDU/ES). Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF’s 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, esta Corte vem reconhecendo a violação dos paradigmas suscitados: Rcl 39585 e Rcl 47656 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47894 MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 43812 e Rcl 41792, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 46.737, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.437 MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 41611 e Rcl 43.385 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 42.191 e Rcl 47.828, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Considero, portanto, verossímeis as alegações do reclamante.
    10. Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do ente público.
    11.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0000363-17.2021.5.17.0013, em face do Estado do Espírito Santo.
    12. A parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator